Tribunal: STF
Processo: HC 100178
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Execução penal. Exame criminológico. Lei nº 10.792/03. Progressão de regime. Decisão fundamentada. Ordem denegada. 




1. Esta Suprema Corte vem se pronunciando no sentido de que “o exame criminológico, embora facultativo, deve ser feito por decisão devidamente fundamentada, com a indicação dos motivos pelos quais, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, ele seria necessário” (HC nº 94.503/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/08). 




2. Ordem denegada.